Tribunal: TJSP
Processo: 3000841-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública para cumprimento de obrigação consistente em reformar a estrutura de unidade policial – Decisão proferida pelo d. Juízo a quo mantida em sede de agravo de instrumento

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública para cumprimento de obrigação consistente em reformar a estrutura de unidade policial – Decisão proferida pelo d. Juízo a quo mantida em sede de agravo de instrumento – Perda superveniente do objeto do recurso pelo julgamento do agravo de instrumento – Aplicação do art. 932, III, do NCPC – Precedentes desta C. Câmara – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3000841-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SINDICATO FUNCIONÁRIOS POLÍCIA
CIVIL EST. SÃO PAULO/REG. SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
2
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sindicato Funcionários Polícia Civil Est. São Paulo/reg. Santos
Interessado: Palácio da Polícia - DEINTER6
Comarca: Santos
Voto no 9.283
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– Pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de
urgência em ação civil pública para cumprimento de obrigação
consistente em reformar a estrutura de unidade policial –
Decisão proferida pelo d. Juízo a quo mantida em sede de
agravo de instrumento – Perda superveniente do objeto do
recurso pelo julgamento do agravo de instrumento – Aplicação
do art. 932, III, do NCPC – Precedentes desta C. Câmara –
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08) interposto pela ré
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP contra a decisão deste
Relator proferida às fls. 22/27 dos autos de recurso de agravo de instrumento por ela
também interposto, pela qual não se atribuiu efeito suspensivo àquele recurso (proc.
no 3000841-46.2020.8.26.0000), restando mantidas, até o seu final julgamento, as
determinações constantes da r. decisão agravada proferida pelo V. Juízo da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Santos, nos autos da ação civil pública movida
pelo ora novamente agravado SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO NA REGIÃO DE SANTOS SINPOLSAN contra a
agravante (proc. no 1028452-05.2019.8.26.0562; fls. 604/607)
distribuída por
dependência à ação civil pública no 1014416-94.2015.8.26.0562 (CPC, arts. 56 e 57),
que, acolhendo parcialmente o pedido da agravante de fls. 570/574, instruído com os
documentos de fls. 575/602, reconsiderou parcialmente a r. decisão anterior de fls.
563/564, e reputou “viável a determinação liminar para o cumprimento de obrigação
de fazer de menor impacto” (g.n.), impondo à FESP, nos termos e prazos
estabelecidos, as seguintes providências (cf. fls. 606/607 dos autos originários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
3
ação civil pública), in verbis:
1) “quanto ao risco de desmoronamento decorrente da
precariedade da conservação da fachada, concedo o prazo de
quarenta e cinco dias para que seja promovido o isolamento
das calçadas e a colocação de redes e bandejas de proteção,
sob pena de multa diária em favor do fundo de defesa do
interesses difusos no valor de R$ 2.000,00, e em caso de
reiterado descumprimento, interdição parcial ou total do prédio”;
2) “ainda sobre o risco de desmoronamento, concedo o prazo
de noventa dias para que a Fazenda Pública do Estado tome
as providências necessárias no sentido de que seja afastado o
risco de queda de materiais, com a realização de obras
necessárias, devendo apresentar no prazo atestado técnico
garantindo a segurança do local, sob pena de multa diária em
favor do fundo de defesa do interesses difusos no valor de R$
10.000,00, e em caso de reiterado descumprimento, interdição
parcial ou total do prédio”;
3) “quanto ao sistema elétrico e de segurança contra incêndios,
determino que sejam realizadas as obras de adequação que
venham a garantir a segurança do ambiente, concedendo para
tanto o prazo de cento e vinte dias, com apresentação de
atestado técnico garantindo a segurança do local dentro do
prazo, inclusive com Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em favor do fundo de
defesa dos interesses difusos e, em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio”; e, por
fim,
4) “no tocante às infiltrações que trazem insalubridadade ao
ambiente, com risco à saúde dos que trabalham no local,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
4
concedo o prazo de duzentos e quarenta dias para que sejam
realizadas obras que minimizem o risco, devendo apresentar
atestado técnico garantindo a segurança do local dentro do
prazo, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 em favor do
fundo de defesa dos interesses difusos e, em caso de reiterado
descumprimento, interdição parcial ou total do prédio” (g.n.).
Devidamente intimada da decisão ora agravada (cf. fls.
28 dos autos do agravo de instrumento), e irresignada pela não concessão de efeito
suspensivo ao seu anterior recurso, “cujo cumprimento acarreta dano de difícil
reparação ao interesse público, e lesão direta à ordem, segurança e finanças
públicas, ante o completo esvaziamento das atividades administrativas próprias da
Secretaria de Segurança Pública, que se vê impossibilitada de gerir, técnica e
convenientemente, as unidades sob sua gerência” (fls. 02), recorre agora por meio
deste competente agravo interno (CPC, arts. 994, III, 1.021 e segs.; RITJSP, art. 253)
para pedir a sua retratação, ou, subsidiariamente, a sua reforma pelo órgão colegiado
(CPC, art. 1.021, § 2o), alegando em suas razões recursais (fls. 02/08),
preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, que afirma carecer de
fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, incs. I a IV).
No mérito, repisando as alegações já manifestadas nas
razões recursais do agravo de instrumento (fls. 03/16 dos autos do agravo de
instrumento), a agravante pugna, em síntese, que: (a) no laudo produzido na ação
civil pública no 1014416-94.2015.8.26.0562 (reproduzido às fls. 426/484 dos autos
originários da segunda ação civil pública de no 1028452-05.2019.8.26.0562), o acólito
judicial, “em momento algum recomendou a interdição do prédio do Palácio da
Polícia”, havendo, contrariamente, atestado “que parte do imóvel atende à sua
finalidade, limitando-se a recomendar adequações” (fls. 05), bem como a inexistência
de riscos à população e àqueles que nele trabalha (cf. fls. 07), tanto assim que esta
Colenda Câmara não deu provimento ao recurso do agravado (TJSP, AI no
2140858-86.2019.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 01.11.2019; fls. 540/549 dos autos originários), por não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
5
haver restado “comprovada a existência dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência pretendida à época (interdição da Central de Polícia Judiciária)”, e,
mesmo após aquele julgamento, não haver ocorrido “qualquer fato que pudesse dar
ensejo à interdição do prédio”, e à prolação do r. decisum agravado de primeiro grau
(fls. 604/607 dos autos originários), que, segundo alega, afronta o princípio da
continuidade do serviço público, e que foi integralmente mantido pela decisão ora
agravada; (b) desde o ano de 2015 a agravante vem realizando diversas obras
emergenciais, sobretudo na parte elétrica do edifício, bem como na manutenção da
sua marquise (impermeabilização, reboco e pintura), e na completa reforma da área
anteriormente ocupada pela Central de Polícia Judiciária (CPJ), transferida para o 7o
Distrito Policial de Santos, para fins de sua viabilização, o que afasta a alegação de
omissão ou inércia da agravante, e, consequentemente, as alegações de
probabilidade do direito e de perigo de dano manifestadas pelo agravado nos autos da
ação civil pública; (c) em caso de manutenção da decisão monocrática ora agravada,
“sem a devida avaliação e reconhecimento das inúmeras providências que já foram
adotadas desde 2015, além da negociação para a reforma do prédio, que conta com
projeto já elaborado gratuitamente por universidade da região”, o perigo de dano será
reverso, posto que “eventual interdição” do edifício denominado Palácio da Polícia,
“com o não cumprimento das condições impostas nos prazos estabelecidos”,
“representará a paralisação da cúpula e centrais de inteligência da Polícia Civil na
Baixada Santista”, e “trará gravíssimos prejuízos à população, dada a essencialidade
dos serviços prestados”, consistentes nas atividades (c.1) de polícia judiciária e
técnico-científica das regiões da baixada santista e do Vale do Ribeira; (c.2) de
depósito do acervo bélico da Seccional de Santos e da Unidade de Ensino e
Pesquisa; (c.3) de guarda de sustâncias entorpecentes apreendidas; e (c.4)
promovidas pelos Laboratórios do Instituto de Criminalística e pela Academia de
Polícia, que possui cursos de formação de policiais civis em andamento (cf. fls. 06);
(d) as primeiras etapas para a conclusão das obras determinadas já foram
concluídas, mas “a sua finalização não poderá ocorrer nos prazos fixados na r.
decisão de primeiro grau, o que impõe a concessão do efeito suspensivo ao agravo
de instrumento fazendário, dados os notórios entraves jurídicos existentes na
administração pública e a complexidade evidente das demandas” (fls. 07); e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
6
finalmente, (e) a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela FESP, para fins de suspensão da eficácia da r. decisão
agravada de primeiro grau, a princípio mantida até o final julgamento daquele recurso,
“implica em ingerência na organização e gestão da coisa pública pelo administrador”
(CF, art. 2o) (fls. 08).
Intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (fls.
13/14).
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento, em
razão do julgamento do Agravo de Instrumento no 3000841-46.2020.8.26.0000 nesta
mesma sessão, que implica a perda superveniente do interesse recursal deste agravo
interno, prejudicando o seu exame, com fundamento no art. 932, III, do NCPC.
Nesse sentido, eis o entendimento desta Colenda
Câmara:
“AGRAVO INTERNO Julgamento do agravo de instrumento
de onde se tira o presente agravo interno Perda do objeto
Agravo
interno
prejudicado”
(TJSP,
AgInt
no
2236216-78.2019.8.26.0000, rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 31.03.2020);
“Agravo interno. Decisão que deferiu em parte a antecipação
da tutela recursal em agravo de instrumento. Agravo de
instrumento julgado. Recurso não conhecido, por prejudicado”
(TJSP, AgInt no 2055159-98.2017.8.26.0000, rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 19.06.2018);
“Processual Civil Agravo Interno Perda do objeto Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 3000841-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 9.283
7
não
conhecido,
por
prejudicado”
(TJSP,
AgReg
no
2063778-51.2016.8.26.0000, rel. Des. LUCIANA BRESCIANI,
2a Câmara de Direito Público, julgado em 28.06.2016).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator